Tribunal: TJSP
Processo: 1033322-87.2019.8.26.0564
Classe: Apelação Cível / Auxílio-Acidente (Art. 86)
Órgão julgador: Antonio Tadeu Ottoni
Órgão colegiado: 16a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2021-07-05
Data de publicação: 2021-07-05

Ementa:
ção – NÃO OITIVA DE TESTEMUNHAS – Prova oral inócua, ante a prevalência da pericial sobre questão científica – VISTORIA AMBIENTAL – Desnecessidade ante o resultado da perícia médica, que não constatou incapacidade.

MÉRITO – MANUTENÇÃO – AUSÊNCIA DE INCAPACIDADE – Provada pericialmente a ausência de moléstia incapacitante, indevida a indenização acidentária.

Sentença mantida – Recurso desprovido.
(TJSP; Apelação Cível 1033322-87.2019.8.26.0564; Relator (a): Antonio Tadeu Ottoni; Órgão Julgador: 16a Câmara de Direito Público; Foro de São Bernardo do Campo - 5a Vara Cível; Data do Julgamento: 05/07/2021; Data de Registro: 05/07/2021)

Classe/Assunto:

Apelação Cível / Auxílio-Acidente (Art. 86)

Relator(a):

Antonio Tadeu Ottoni

Comarca:

São Bernardo do Campo

Órgão julgador:

16a Câmara de Direito Público

Data do julgamento:

05/07/2021

Data de publicação:

05/07/2021

Ementa:
ACIDENTE DO TRABALHO – L.E.R./D.O.R.T. – COLUNA E OMBROS – SENTENÇA DE IMPROCEDÊNCIA – APELAÇÃO DO OBREIRO.

PRELIMINARES – REPETIÇÃO DA PROVA PERICIAL – Prova pericial produzida com observância dos princípios do contraditório e da ampla defesa, por perito de confiança do juízo, contendo fundamentação clara e suficiente ao adequado julgamento da lide, desmerecendo renovação ou

Ementa:
ACIDENTE DO TRABALHO – L.E.R./D.O.R.T. – COLUNA E OMBROS – SENTENÇA DE IMPROCEDÊNCIA – APELAÇÃO DO OBREIRO.

PRELIMINARES – REPETIÇÃO DA PROVA PERICIAL – Prova pericial produzida com observância dos princípios do contraditório e da ampla defesa, por perito de confiança do juízo, contendo fundamentação clara e suficiente ao adequado julgamento da lide, desmerecendo renovação ou complementação – NÃO OITIVA DE TESTEMUNHAS – Prova oral inócua, ante a prevalência da pericial sobre questão científica – VISTORIA AMBIENTAL – Desnecessidade ante o resultado da perícia médica, que não constatou incapacidade.

MÉRITO – MANUTENÇÃO – AUSÊNCIA DE INCAPACIDADE – Provada pericialmente a ausência de moléstia incapacitante, indevida a indenização acidentária.

Sentença mantida – Recurso desprovido.